Tribunal: TRF3
Processo: 5001894-39.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
161/261)

5001894-39.2024.4.03.6183

DJEN Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001894-39.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ERZI BERNARDO BIGNARDI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LINDIANE COSTA SENO - SP281854-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAICON JOSE BERGAMO - SP264093-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AFONSO CELSO FARIA DE TOLEDO - SP231528-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO NOBORU MOTOMATSU DE OLIVEIRA - SP413384-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO DAVID HERCULANI - SP416412-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA n. 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DA TESE PELO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS ADIs n. 2.110 E 2.111. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno visando a manutenção do sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.102 do STF.

2. Decisão agravada indeferiu o pedido, entendendo que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 superou a tese anteriormente fixada no Tema 1.102.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) subsiste a ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre a denominada revisão da vida toda, em razão do Tema n. 1.102 da repercussão geral; e

(ii) há fundamento jurídico para a reforma da decisão que julgou o mérito da demanda após o dessobrestamento do feito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito das ADIs n. 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, afastando a possibilidade de opção do segurado pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O julgamento de mérito das referidas ADIs implicou a superação da tese anteriormente fixada no Tema n. 1.102 da repercussão geral, tornando insubsistente a ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE n. 1.276.977/DF.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração remanescentes no Tema n. 1.102, cancelou a tese anterior, fixou nova tese conforme o decidido nas ADIs n. 2.110 e 2.111, modulou os efeitos da decisão e revogou expressamente a suspensão dos processos que versam sobre a matéria.

No caso, o agravo interno apenas reitera inconformismo com decisão desfavorável, sem trazer fundamento jurídico novo que justifique o sobrestamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão agravada nos exatos termos em que proferida.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento de mérito das ADIs n. 2.110 e 2.111 pelo Supremo Tribunal Federal superou a tese anteriormente fixada no Tema n. 1.102 da repercussão geral.

2. Revogada a suspensão nacional dos processos, é legítimo o julgamento do mérito das ações que versam sobre a denominada revisão da vida toda.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.024, § 3o; Lei n. 9.876/1999, art. 3o; Lei n. 8.213/1991, art. 29, I e II; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 78.265 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26.05.2025; STF, Rcl 75.736 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24.03.2025; STF, Rcl 75.608 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.03.2025; STF, ADIs n. 2.110 e 2.111; STF, Tema n. 1.102 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001894-39.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ERZI BERNARDO BIGNARDI

ADVOGADO do(a) APELANTE: LINDIANE COSTA SENO - SP281854-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAICON JOSE BERGAMO - SP264093-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AFONSO CELSO FARIA DE TOLEDO - SP231528-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO NOBORU MOTOMATSU DE OLIVEIRA - SP413384-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANO DAVID HERCULANI - SP416412-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Insurge-se a parte autora, pela via de agravo interno, em face de decisão que julgou o mérito da demanda após seu dessobrestamento.

Em suas razões, pleiteia a agravante a suspensão do feito até decisão definitiva do Tema 1102/STF. No mérito, pleiteia a reforma da decisão com a procedência do pedido.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida nos autos já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação da parte recorrente em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

“Após longa divergência jurisprudencial o E. STF pacificou a controvérsia existente a respeito da possibilidade da revisão do benefício na forma pretendida na inicial.

Assim, considerando que a matéria objeto do presente feito foi totalmente exaurida pelo E. STF, por ocasião do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, adoto no presente feito, como razões de decidir, o entendimento firmado pela Suprema Corte nos mencionados paradigmas.

(...)

Em 30.09.2024, o STF, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110, bem como, por maioria, conheceu dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM) na ADI 2.111 e negou-lhes provimento.

Saliento, ainda, que conforme se verifica da fundamentação do voto do relator, o ilustre Ministro Nunes Marques, com o julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111, restou superada a tese fixada pelo próprio STF no julgamento do Tema n. 1.102.”

Como o mérito das ADIs 2.110 e 2.111 já foi decidido, entende-se que a tese do Tema 1.102 foi superada. Dessa forma, não há mais justificativa para manter a suspensão do feito no presente caso.

Neste mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados do E. Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DE PROCESSOS. TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DE TESE PELO JULGAMENTO DAS ADIS 2.110/DF E 2.111/DF. LIVRE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS. DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra ato que julgou improcedente reclamação, por afirmado desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.276.977/DF, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.102 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processamento de demandas relativas ao Tema 1.102 RG deve ser mantida, mesmo após as decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF. III. Razões de decidir 3. O Plenário desta Suprema Corte, de forma expressa, afirmou que o julgamento de mérito das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, em 2024, ocasionou a superação da tese do Tema 1.102 RG, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000, quando foi indeferido o pedido de liminar nas mencionadas ADIs. 4. Nesse contexto, em que houve pronunciamento do órgão máximo desta Suprema Corte, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, no sentido da superação da tese do Tema 1.102 RG, os processos sobre o tema da “revisão da vida toda” devem voltar a tramitar. 5. A livre tramitação dos processos sobre o Tema 1.102 RG prestigia o direito à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido.

(Rcl 78265 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.276.977 (TEMA 1.102/RG). SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a insubsistência da ordem de suspensão nacional de processos surgida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). 2. A parte agravante alega desrespeito à determinação de suspensão de processos nos quais versada a matéria objeto do Tema 1.102. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao julgar o processo de origem, desrespeitou a ordem de sobrestamento proferida no RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/RG), foi determinada a suspensão de todos os processos a envolverem a problemática da aplicação, na apuração do salário de benefício de quem ingressou no sistema previdenciário antes de 26.11.1999, da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, quando mais favorável ao segurado do que a norma de transição contida no art. 3o da Lei n. 9.876/1999, publicada naquela data. 5. Embora pendentes de análise embargos de declaração no Tema 1.102/RG, encontra-se superada a controvérsia, tendo em vista a orientação firmada acerca da matéria no julgamento subsequente das ADIs 2.110 e 2.111, em que declarada a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.

(Rcl 75736 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2025 PUBLIC 02-04-2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADIS 2.110 E 2.111. DECISÃO VINCULANTE. SUPERAÇÃO DO TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO SUBSISTE A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Na reclamação, alega-se que, ao dar prosseguimento à demanda, a autoridade reclamada teria violado a determinação de suspensão nacional dos processos proferida nos autos do RE-RG 1.276.977/DF (tema 1.102), paradigma da repercussão geral. 2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista que o decidido nas ADIs 2.110 e 2.111 ocasionou a superação do tema 1.102 da repercussão geral e,consequentemente, não subsiste a determinação de suspensão nacional. 3. No agravo regimental, busca-se infirmar a decisão, sustentando-se o descumprimento da ordem de suspensão nacional dos processos. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada, ao dar prosseguimento à ação com base no que decidido nas ADIs 2.110 e 2.111, descumpriu a ordem de suspensão de processos determinada no tema 1.102. III. Razões de decidir 5. O Pleno do Supremo Tribunal, ao julgar o mérito das ADIs 2.110 e 2.111, assentou a constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.876/99, o qual “possui força cogente, não havendo opção aos contribuintes quanto à regra mais favorável, para efeito de cálculo do salário de benefício”. 6. O julgamento das ADIs 2.11 e 2.111 resultou na superação da tese firmada no tema 1.102-RG, de modo que a determinação de suspensão nacional dos processos não subsiste. 7. A decisão do Tribunal de origem, ao dar seguimento à ação e julgar improcedente o pedido, fundou-se na força vinculante e na eficácia erga omnes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade – ADIs 2.110 e 2.111 –, em data posterior à determinação de sobrestamento, proferida nos autos do RE 1.276.977 (tema 1.102). 8. Não houve, no caso, desrespeito a decisão com efeito vinculante proferida pelo STF. 9. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental desprovido.

(Rcl 75608 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-04-2025 PUBLIC 02-04-2025)

Por fim, o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração remanescentes, fixou a tese do referido Tema, modulou os efeitos dessa decisão e revogou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, nos seguintes termos:

“O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.”

Assim, tendo sido revogada a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, mantenho a decisão nos exatos termos em que exarada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA n. 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DA TESE PELO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS ADIs n. 2.110 E 2.111. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno visando a manutenção do sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 1.102 do STF.

2. Decisão agravada indeferiu o pedido, entendendo que o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111 superou a tese anteriormente fixada no Tema 1.102.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) subsiste a ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre a denominada revisão da vida toda, em razão do Tema n. 1.102 da repercussão geral; e

(ii) há fundamento jurídico para a reforma da decisão que julgou o mérito da demanda após o dessobrestamento do feito.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito das ADIs n. 2.110 e 2.111, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, afastando a possibilidade de opção do segurado pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991.

O julgamento de mérito das referidas ADIs implicou a superação da tese anteriormente fixada no Tema n. 1.102 da repercussão geral, tornando insubsistente a ordem de suspensão nacional dos processos determinada no RE n. 1.276.977/DF.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração remanescentes no Tema n. 1.102, cancelou a tese anterior, fixou nova tese conforme o decidido nas ADIs n. 2.110 e 2.111, modulou os efeitos da decisão e revogou expressamente a suspensão dos processos que versam sobre a matéria.

No caso, o agravo interno apenas reitera inconformismo com decisão desfavorável, sem trazer fundamento jurídico novo que justifique o sobrestamento.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão agravada nos exatos termos em que proferida.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento de mérito das ADIs n. 2.110 e 2.111 pelo Supremo Tribunal Federal superou a tese anteriormente fixada no Tema n. 1.102 da repercussão geral.

2. Revogada a suspensão nacional dos processos, é legítimo o julgamento do mérito das ações que versam sobre a denominada revisão da vida toda.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.024, § 3o; Lei n. 9.876/1999, art. 3o; Lei n. 8.213/1991, art. 29, I e II; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 78.265 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26.05.2025; STF, Rcl 75.736 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24.03.2025; STF, Rcl 75.608 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17.03.2025; STF, ADIs n. 2.110 e 2.111; STF, Tema n. 1.102 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão